Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001141-93.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: BRADESCO SEGUROS S/A e OUTROS
AGRAVADOS: ATAÍDE AMARO DE CARVALHO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de agravos internos interpostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS (id 77325490), CAIXA SEGURADORA S/A (id 77325478) e BRADESCO SEGUROS S/A (id 77325466), contra o decisum de id 73555989, que aplicou a sistemática de recursos repetitivos (Temas 50 e 51 do STJ), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.
As agravantes alegam fato novo, que o julgamento RE 827996/PR, originário do Tema 1011 pelo Supremo Tribunal Federal, com impacto decisivo na decisão em tela.
Asseveram que “(...) a Suprema Corte, ao interpretar o art. 109, I, da Constituição Federal, fixou, em caráter vinculante, a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas que versem sobre apólices públicas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, vinculadas ao FCVS, administrado pela CEF. Caberá também àquela justiça especializada a apreciação quanto ao aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei no 12.409/2011 “(id. 77325490)
Argumentam que no julgamento em questão, o Supremo Tribunal Federal “reconheceu, portanto, de forma definitiva, o manifesto interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas demandas que versam sobre contratos de seguro vinculados à apólices públicas (Ramo 66), do Sistema Financeiro de Habitação, sendo desnecessária a comprovação de comprometimento do FCVS, pois ele é presumido”. (id 77325490 - Pág. 6)
Por fim, requestam pela retratação da decisão agravada para reconhecimento da competência da Justiça Federal para processamento da causa, em conformidade com o decidido no Tema 1011 do STF.
Recursos tempestivos (id 77342958; id 77342963 e id 77342965).
Contrarrazões no id 79319958.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do caput do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir, em linha de princípio, tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo de controvérsia, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.
In casu, observa-se que no id 73555989 negou-se seguimento ao recurso especial sob o fundamento de que o acórdão do Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 1001141-93.2019.8.11.0000 (id 8230368) está em consonância com o representativo de controvérsia (REsp 1091393/SC - Temas 50 e 51).
Nesta perspectiva, observa-se que nem a decisão agravada, tampouco o decisório anterior proferido pelo órgão colegiado, contemplaram a análise do Tema 1.011/STF. Até porque, antes da interposição do agravo interno proposto contra a decisão desta Vice-presidência, a incidência da questão não fora objeto de irresignação pelas interessadas.
Todavia, e para além da ausência de prequestionamento, é preciso reconhecer que os precedentes exarados pelas Cortes Superiores quando afetados a sistemáticas específicas, como no caso ora analisado, possuem efeito vinculante e são de cumprimento obrigatório pelos demais tribunais do país.
Ademais, o respeito ao decidido nesses Leading Cases, porque ancorados nos preceitos de segurança jurídica e equidade, devem superar questões processuais que prejudicam a aplicação do direito material de forma igualitária a todos os jurisdicionados submetidos a mesma questão de fato.
Ainda, é preciso pontuar que o ilustre relator deste processo, Des. João Ferreira Filho, chegou a proferir despacho determinando o sobrestamento do julgamento, até a decisão definitiva do STF a respeito do Tema 1.011 (id 6350204), em respeito a decisão de id 6021560.
Contudo, o julgamento deste feito seguiu adiante após protocolo de petição dos agravados (id 6867484) na qual asseveraram que o Ministro Relator do caso não determinou a suspensão nacional dos processos que tratam sobre o tema. (id 6867484).
Desta forma, a decisão do órgão fracionário observou o cenário jurídico até então aplicável à espécie e fez incidir nesta causa os Temas 50 e 51 do STJ, provendo o agravo de instrumento para manter a causa sob o manto da Justiça Estadual, no que seguiu a decisão da Vice-presidência, inadmitindo o recurso porque as teses foram corretamente aplicadas.
Nada obstante, a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 1.011 é datada de 21.08.2020, posterior, portanto, ao julgamento da 1a Câmara de Direito Privado, que ocorreu em 11.06.2019 (id 8230368).
Nesse contexto, quanto ao decidido pelo STF no Tema 1.011, por maioria, sufragou-se o entendimento de que “após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011”, conforme ementa abaixo:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66.
3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS.
4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica.
5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente.
6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.
7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997”. (RE 827996 / PR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, publicado em 21.08.2020). (grifei)
Diante do exposto, apresenta-se necessária nova análise da questão pelo órgão julgador, sob o prisma do Tema 1.011, a fim de que se pondere sobre eventual superação das teses firmadas nos Temas 50 e 51 do STJ.
Ante o exposto, torno sem efeito a decisão id 73555989, da lavra deste Vice-presidência, e, via de consequência, determino o retorno dos autos à Câmara de origem, que detém ampla competência para análise do acervo fático e probatório dos autos, a fim de que reanalise o feito sob a ótica do que foi decidido no Leading Case RE 827996/PR (Tema 1.011), deliberando a respeito de eventual juízo de retratação, caso assim entenda necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça